Tribunal: TJES
Processo: 0001605-83.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001605-83.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou alegações de abusividade em contratos (cédulas de crédito bancário) que fundamentam ação de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 5 questões em discussão: (i) definir se as alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova e impugnação específica, são suficientes para infirmar os títulos executivos; (ii) estabelecer se as taxas de juros pactuadas sofrem a limitação do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura); (iii) determinar se há prova da cobrança de comissão de permanência; (iv) analisar a legalidade da cumulação de multa contratual e honorários advocatícios; e (v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A tese defensiva apresentada pelo Apelante é genérica e desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo da alegada abusividade, limitando-se a invocar causas de nulidade sem demonstrar a manifestação concreta. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples alegação de abusividade não é suficiente para a revisão judicial de cláusulas, sendo indispensável a demonstração concreta da discrepância, ônus que incumbia ao Apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil. 5. As disposições do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas e encargos cobrados nas operações realizadas por instituições que integram o sistema financeiro nacional (Enunciado nº 596 da Súmula do STF). 6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Enunciado nº 382 da Súmula do STJ). 7. O Apelante limitou-se a alegar a cobrança de comissão de permanência, sem, contudo, comprovar a efetiva exigência do encargo ou apresentar demonstrativo de cálculo, violando o ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A alegação genérica de abusividade em contratos bancários (cédula de crédito bancário), desacompanhada de suporte probatório mínimo da discrepância entre os valores cobrados e os devidos, não é suficiente para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, ante o descumprimento do ônus probatório previsto no inciso II do art. 373 do CPC. 2. As limitações impostas pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF), e a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Súmula 382/STJ).
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II. Decreto Federal nº 22.626/33. Lei Federal nº 4.595/64.
Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Enunciado nº 596 da Súmula. Superior Tribunal de Justiça, Enunciado nº 382 da Súmula.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por
GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES
contra a respeitável sentença de
fls. 70/74
, proferida pelo douto
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES
, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à execução de título extrajudicial n.º 0000523-17.2019.8.08.0044, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
.

Em suas razões recursais (
fls. 78/89
), sustenta o Apelante, em síntese: (
i
) a existência de capitalização indevida de juros (“anatocismo”) nos contratos que embasam a execução, em afronta à Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933); (
ii
) a cobrança cumulada de correção monetária e comissão de permanência, em desconformidade com o direito vigente; (
iii
) a exorbitância das taxas de juros pactuadas, que, segundo alega, ultrapassariam o limite constitucional previsto no artigo 192, §3º, da Constituição Federal de 1988; (
iv
) a impossibilidade de cumulação de multa contratual e honorários advocatícios, por representar onerosidade excessiva ao devedor e (
v
) a litigância de má-fé por parte da apelada.

A Apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (
fl. 95
).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.
.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001605-83.2019.8.08.0044

APELANTE: GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal à análise das alegações de (
i
) existência de
capitalização indevida de juros
(“anatocismo”) nos contratos que embasam a execução, em afronta à Lei de Usura; (
ii
)
cobrança cumulada de correção monetária e comissão de permanência
; (
iii
)
exorbitância das taxas de juros
pactuadas, que, segundo alega, ultrapassariam o limite constitucional; (
iv
) impossibilidade de
cumulação de multa contratual e honorários advocatícios
; e (
v
)
litigância de má-fé
por parte da apelada.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir o mérito.

Sem delongas, entendo que não merecem ser afastadas as conclusões alcançadas na respeitável sentença
. Explico.

De início, cumpre destacar que os títulos executivos extrajudiciais que embasam a execução decorrem de cédulas de crédito bancário, instrumento próprio e formalmente adequado à constituição de obrigação líquida, certa e exigível.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que a tese defensiva apresentada pelo Apelante não se sustenta.

A argumentação é genérica e desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo da alegada abusividade, limitando-se a invocar causas de suposta nulidade sem demonstrar como estas teriam se manifestado no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples alegação de abusividade não é suficiente para ensejar a revisão judicial de cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração concreta da discrepância entre os valores cobrados e os efetivamente devidos.

Tal ônus, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao apelante, especialmente diante da apresentação, pela instituição financeira, de contratos formalmente regulares e com cláusulas claras quanto aos encargos incidentes.

No que se refere à taxa de juros pactuada,
importa destacar que

os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação de 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal no 22.626/33, conforme orientação do
Enunciado nº. 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que preceitua: “
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional
”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal no 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal no 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o
Enunciado nº. 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade na taxa de juros ajustada entre as partes, tampouco prova de capitalização indevida.

No que diz respeito à comissão de permanência
, observa-se que o apelante se limitou a alegar sua cobrança, sem, contudo, comprovar a efetiva exigência do encargo.

Conforme destacado pela Apelada em sua impugnação (
fls. 53
), não há cobrança de comissão de permanência nos contratos executados. O Apelante, por sua vez, limitou-se a questionar genericamente a incidência, sem produzir qualquer prova de suas alegações, tampouco apresentando demonstrativo de cálculo que comprovasse a efetiva cobrança cumulada com outros encargos, violando novamente seu ônus probatório.

A pretensão de afastar a cumulação entre multa contratual e honorários advocatícios também não merece guarida.

A multa contratual é uma sanção pelo inadimplemento, devida ao credor. Os honorários advocatícios de sucumbência, por sua vez, são fixados por força do artigo 85 do Código de Processo Civil, pertencem ao advogado da parte vencedora e decorrem da derrota processual.

A cumulação de ambos é, portanto, perfeitamente legal.

Tecidas todas essas considerações, tampouco merece prosperar a tese de litigância de má-fé em desfavor da Apelada, haja vista que não se pode aferir qualquer rompimento com o regular exercício de seu direito de ação em sua conduta.

Dessa forma,
conheço do recurso, mas no mérito nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável sentença apelada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.